Tribunal: STJ
Processo: 1542687-93.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117900 - SP(2025/0466717-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIO ROBERTO SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
§ 3o, DA
REVOGAÇÃO. BENEFICIÁRIO
ART. 89,
LEI N. 9.099/1995.
PROCESSADO POR OUTRO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA.
CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DATA
DOS FATOS OU CIÊNCIA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a existência de nova ação penal instaurada contra o beneficiário
durante o período de prova impõe a revogação da suspensão condicional
do processo, sendo irrelevante que o fato delituoso seja anterior à
concessão do benefício ou que o Ministério Público tivesse ciência prévia
das investigações.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 28d1c352-8522-4dc3-9332-4b959e76664f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117900 - SP (2025/0466717-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIO ROBERTO SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
§ 3o, DA
REVOGAÇÃO. BENEFICIÁRIO
ART. 89,
LEI N. 9.099/1995.
PROCESSADO POR OUTRO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA.
CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DOS
FATOS OU CIÊNCIA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a existência de nova ação penal instaurada contra o beneficiário durante
o período de prova impõe a revogação da suspensão condicional do
processo, sendo irrelevante que o fato delituoso seja anterior à concessão do
benefício ou que o Ministério Público tivesse ciência prévia das investigações.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
CASSIO ROBERTO SANTOS DE CASTRO interpõe agravo regimental contra
a decisão, de minha lavra, cuja ementa transcrevo (fl. 273):
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO.
§ 3o, DA
ART. 89,
LEI N. 9.099/1995.
REVOGAÇÃO. BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME DURANTE O
PERÍODO DE PROVA. CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
DA DATA DOS FATOS OU CIÊNCIA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADO.
SÚMULA 83/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. Prejudicado o
pedido de tutela provisória.
Documento eletrônico VDA53767642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 930afb82-4cee-4429-ac9b-768bbd6a0cbf

Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese, que a revogação do sursis
processual violou a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, sustentando que o novo
processo criminal (furto) se refere a fato concomitante e de prévio conhecimento do
no momento da oferta do benefício, razão pela qual se mostra inaplicável o
Parquet
§ 3o, da
ao caso concreto.
art. 89,
Lei n. 9.099/1995
Aduz, ainda, que a aplicação automática da causa de revogação desconsidera
as peculiaridades do caso concreto, e que o debate não é sobre o marco temporal do
recebimento da denúncia, mas sobre a legitimidade da revogação após o esgotamento
do período de prova (fls. 281/284).
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhida a pretensão da parte agravante.
Não obstante os esforços perpetrados pela defesa, não verifico fundamentos
suficientes para infirmar a decisão agravada.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na tentativa de
decisum
rediscutir a matéria rechaçada, sem trazer argumentos jurídicos aptos a afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ.
Disse e repito: segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a existência
de nova ação penal instaurada contra o beneficiário durante o período de prova impõe a
revogação da suspensão condicional do processo (art. 89, § 3o, da
,
Lei n. 9.099/1995)
sendo irrelevante que o fato delituoso seja anterior à concessão do benefício ou que o
Ministério Público tivesse ciência prévia das investigações. O marco revogatório objetivo
é o processamento (recebimento da denúncia) durante o período de prova.
No caso, o benefício do
foi concedido em
mas, em
sursis
2/5/2023,
17/1/2025,
o agravante passou a ser processado criminalmente por furto, resultando na suspensão
do benefício anteriormente concedido. O Tribunal de origem, ao decidir pela revogação,
alinhou-se ao entendimento pacificado nesta Corte Superior, inclusive em sede de
recursos repetitivos (Tema 920), no sentido de que o descumprimento das condições ou
o processamento por outro crime durante o período de prova enseja a revogação do
Documento eletrônico VDA53767642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 930afb82-4cee-4429-ac9b-768bbd6a0cbf

benefício, ainda que a decisão judicial ocorra após o termo final do prazo. A instauração
formal da ação penal durante o período de prova autoriza a revogação do benefício.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento reiterado desta Corte:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA.
POSSIBILIDADE. TEMA 920 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a suspensão
condicional do processo após o decurso do período de prova, em razão de
descumprimento das condições impostas, conforme previsto no
§ 3o, da
art. 89,
A defesa pleiteia a manutenção da extinção da punibilidade,
Lei n. 9.099/1995.
argumentando que a revogação do benefício após o prazo seria ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se é possível a
revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de
prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a
concessão da ordem de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
4. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso
do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições
impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação do Tema 920
do STJ (
.
REsp n. 1.498.034/RS)
5. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto,
pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições
impostas durante o período de prova.
6. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em
razão do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo
manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. IV. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 947.686/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
18/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO
§§ 1o, 4o,
ART. 89,
5o E 6o, DA
TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
LEI N. 9.099/1995.
NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA
SÚMULA 7/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE
PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA
SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DJE
RESP N. 1.498.034/RS,
2/12/2015,
TERCEIRA SEÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INIDÔNEA UTILIZAÇÃO
DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR.
1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo
desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao
§§ 1o, 4o, 5o e 6o, da
art. 89,
matéria eminentemente jurídica, atinente à suspensão condicional
Lei n. 9.099/1995,
do processo poder ser revogada mesmo depois do término do período de prova,
desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de
vigência do sursis.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o
benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o
Documento eletrônico VDA53767642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 930afb82-4cee-4429-ac9b-768bbd6a0cbf

transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido
durante o referido lapso temporal.
Precedentes do STJ e do STF." (
Ministro Moura Ribeiro,
REsp 1.391.677/RJ,
Quinta Turma, DJe
(RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis
18/10/2013)
Moura, Sexta Turma, DJe
.
17/9/2015)
3. Da exegese do § 4o do
da
(a suspensão poderá ser
art. 89
Lei n. 9.099/1995
revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção
ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação
da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de
prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (
Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
REsp n. 1.498.034/RS,
.
2/12/2015)
4. [...] no caso concreto, a data revogação e restabelecimento do curso do
processo, qual seja,
é o marco temporal balizador para a retomada do
22/11/2017,
lapso prescricional, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4a
Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de
informando que
31/05/2016,
os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a
quo (fl. 938).
5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-
se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ.
6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de
impugnação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter
seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do
paralelismo das formas [...]
Temos, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro
de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da
denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o
lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a
partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de
novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como
decidido na decisão agravada.
7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não
obstante a denúncia ter sido recebida em
e a sentença condenatória ter
22/3/2005
sido proferida em
houve proposta de suspensão condicional do processo,
24/9/2010,
a qual foi aceita e perdurou de 1o/6/2005 a
período no qual não correu a
18/11/2008,
prescrição, conforme disciplina o
§ 6o, da
Não se
art. 89,
Lei n. 9.099/1995.
implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da
prescrição (AgRg no
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
REsp n. 1.345.732/SC,
Turma, DJe
.
5/12/2013)
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.953.113/AL,
DJe de
.
3/5/2022,
9/5/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.

SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO

SÚMULA
7/STJ.
PROCESSO. RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA DURANTE O PERÍODO DE
PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem constatou haver prova inequívoca da autoria e
materialidade do crime, bem como de que o termo de constatação não é prova
isolada nos autos, uma vez que os policiais responsáveis pelo flagrante confirmaram
a veracidade das informações nele contidas, salientando, inclusive que "o Termo de
Constatação está em conformidade com a Resolução 432/13 do Contran, que
disciplina os sinais a serem averiguados pelo agente fiscalizador no momento da
Documento eletrônico VDA53767642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 930afb82-4cee-4429-ac9b-768bbd6a0cbf

abordagem" (e-STJ, fl. 665). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A superveniência de processo penal durante o período de prova é causa de
revogação da suspensão condicional do processo, independentemente de a novel
persecução penal ser originária de delito perpetrado antes ou no curso do período de
prova. O recebimento da denúncia, nos termos do
do CPP, é suficiente para
art. 396
revogação do benefício.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 1.824.902/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
1/6/2021,
7/6/2021)
Em face da ausência de elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão
agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o
presente recurso.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:14
Código de Controle do Documento: 930afb82-4cee-4429-ac9b-768bbd6a0cbf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.117.900 / SP
Número Registro: 2025/0466717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15426879320228260050 16992022
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE : CASSIO ROBERTO SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIO ROBERTO SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54922094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:22
Código de Controle do Documento: fe12a8bb-7f6d-4533-bbb2-8946d0fee780

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:22
Código de Controle do Documento: fe12a8bb-7f6d-4533-bbb2-8946d0fee780